Tribunal: STF
Processo: ARE 1554248
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PERDA DE CARGO E PATENTE DE BOMBEIRO MILITAR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.